Tribunal: TJSP
Processo: 1002076-93.2016.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual se negara provimento à apelação da expropriante, por um lado, e, de outro, se o dera em parte ao recurso dos expropriados. Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Recursos que têm caráter meramente infringente. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, portanto.